Tribunal: TJSP
Processo: 1004050-52.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA – CONDOMÍNIO – Empresa que afixou lacres de segurança adesivos em suas unidades condominiais ainda não ocupadas como medida de segurança – Condomínio que pretende a condenação da requerida ao pagamento de multa por infração ao seu regimento interno – Sentença de improcedência – Insurgência do condomínio autor – TIPICIDADE DA CONDUTA – Proibição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA – CONDOMÍNIO – Empresa que afixou lacres de segurança adesivos em suas unidades condominiais ainda não ocupadas como medida de segurança – Condomínio que pretende a condenação da requerida ao pagamento de multa por infração ao seu regimento interno – Sentença de improcedência – Insurgência do condomínio autor – TIPICIDADE DA CONDUTA – Proibição constante do regimento interno que se restringe a objetos decorativos ou cartazes e anúncios – Ausência de previsão na norma condominial acerca de dispositivos de segurança – HARMONIA ESTÉTICA – Requerente que não fez qualquer prova acerca da alegada desarmonia estética no ambiente condominial – Inteligência do art. 373, I, do CPC – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – Eventual pagamento da multa em outra demandas que constitui mera liberalidade da requerida, não importando em reconhecimento de sua responsabilidade quanto à presente demanda – SEGURANÇA – Dispositivo de caráter provisório e de fácil remoção que visa a assegurar a segurança condominial, sendo medida que beneficia ambas as partes da lide – Composição de interesses de maneira amigável e extrajudicial que é medida que se impõe, à míngua de previsão acerca do tema em norma condominial – Negado provimento.